Tribunal: TJMT
Processo: 1028577-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028577-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO MACHADO - CPF: 837.090.531-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos em conta bancária. O recorrente alegou superendividamento devido a empréstimos realizados junto ao Banco do Brasil S/A e outras instituições financeiras, comprometendo integralmente seu subsídio líquido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível limitar os descontos em conta salário a 30% do rendimento líquido antes da realização de audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento, conforme previsto na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. Razões de decidir

3. Os artigos 104-A e 104-B, do CDC, introduzidos pela Lei do Superendividamento (14.181/2021) condicionam medidas como a limitação de descontos à realização de audiência de conciliação e homologação de plano de pagamento.

4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que medidas antecipatórias nesse tipo de ação exigem o cumprimento das etapas processuais específicas.

5. Embora a situação do recorrente seja delicada, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do CPC/2015, não foram preenchidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Na Ação de Repactuação de Dívidas, regida pela Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos em conta salário a 30% do rendimento líquido somente pode ser analisada após a realização de audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1028077-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024; TJMT, RAI 10177008620238110000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Rafael Eduardo Machado, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário n. 1042893-43.2024.8.11.0041, por ela ajuizada, indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os seus subsídios, referentes aos meses de agosto e setembro de 2024, foram 100% (cem por cento) retidos na conta gerenciada pelo Recorrido.

Afirma que requereu o cancelamento da autorização do desconto em conta dos empréstimos, alterando a forma de pagamento, mas o pleito foi negado, sendo ofertada apenas o pagamento de parcela única que corresponde a 80% (oitenta por cento) da sua remuneração mensal.

Salienta que o direito ao cancelamento da autorização está previso em contrato e que pretende que os descontos correspondam a 30% (trinta por cento) do valor que for depositado na conta gerenciada pelo Recorrido.

Assevera que os descontos realizados pelo Agravado são ilegais, já que a Resolução n. 4790/2020, do Banco Central, determina que a autorização para desconto deve ser específica, não havendo previsao para os casos de portabilidade de conta salário no contrato firmado entre as partes.

Aduz que após a portabilidade da conta bancária para o Banco Inter, os descontos realizados são ilegais, na medida que não autorizou o Agravado, durante a portabilidade, a efetuar descontos.

Enfatiza que o seu holerite demonstra que o seu subsídio está integralmente comprometido com empréstimos e, por isso, devem os descontos ser limitados a 30% (trinta por cento) do valor depositado na conta.

Defende que os contratos de empréstimos não atendem as regras da Resolução n. 4790/2020, do Banco Central e são claramente abusivos, afrontando o Código de Defesa do Consumidor.

Registra que os descontos são realizados sem qualquer especificação, em valores aleatórios.

Diante disso, assegura que preencheu os requisitos legais exigidos e pugna pela concessão da tutela recursal.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 245220695, págs. 01/04).

Inconformado, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão (id. 245275161, págs. 01/02).

O RED foi rejeitado, conforme decisão id. 251158658, págs. 01/04).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Rafael Eduardo Machado, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário n. 1042893-43.2024.8.11.0041, por ela ajuizada, indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Consta dos autos que Rafael Eduardo Machado propôs a Ação de Procedimento Ordinário, em face do Banco do Brasil S/A, alegando que possui empréstimos bancários, junto ao Requerido e em outras instituições financeiras, o que fez com que seu subsídio fosse comprometido, dificultando o adimplemento dos débitos não descontados diretamente em folha de pagamento.

Salientou, na inicial, que os inúmeros empréstimos bancários têm afetado sua vida cotidiana e o sustento de sua família, já que 55% (cinquenta por cento) do seu salário líquido está sendo descontado diretamente na folha de pagamento e não há margem para novas consignações.

Asseverou que contratou empréstimo junto ao Requerido na modalidade CDC e consignado em folha, mas que não entraram em folha, talvez por não haver margem para tanto e, por isso, estão sendo lançados na sua conta bancária.

Aduziu que os novos descontos fizeram com que todo o seu subsídio fosse utilizado para pagamento de tais débitos.

Enfatizou que os descontos em conta salário ocorrem de forma aleatória, sem valores fixos e sem sua autorização.

Afirmou que promoveu a portabilidade para outra instituição bancária – Banco Inter –, porém a situação continuou a mesma, visto que o Requerido reteve toda a verba salarial recebida, descontando as parcelas, de forma que não consegue identificar a quais contratos se referem.

Argumentou que tentou renegociar o débito, mas o valor da parcela indicada pelo Requerido é superior a sua capacidade de pagamento.

Defendeu ser ilegal os descontos, porque, além de ter feito a portabilidade para outro banco, não há autorização expressa para o Requerido proceder ao desconto.

Registra que o desconto do empréstimo (CDC) em sua conta depende de autorização e que pode solicitar o cancelamento a qualquer tempo. Logo, a negativa de exclusão dos descontos em conta bancária é indevida.

Sustentou que o valor dos empréstimos consignados não poderia ser descontado em conta bancária, mesmo não havendo margem e que a conduta do Requerido faz com que os juros se acumulem mensalmente.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência e a procedência do pedido inicial.

O Magistrado singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Por tais razões,
INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência
. (Sic).

Inconformado, o Autor opôs Embargos de Declaração, sendo rejeitos pelo Julgador singular. Veja-se:

Feitas essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Contra essas decisões, Rafael Eduardo Machado interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da análise do caderno processual, observo que, não obstante o Agravante tenha denominado a ação de origem como “Ação Ordinária”, o objetivo almejado está diretamente vinculado ao procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que regulamenta a repactuação de dívidas.

A referida legislação estabelece, como premissa fundamental, que a conciliação entre consumidor e credores seja o primeiro passo no processo de renegociação.

O artigo 104-A, do CDC, é claro ao determinar que o Juiz deverá instaurar o processo de repactuação de dívidas, promovendo a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores envolvidos. Somente após a homologação do plano de pagamento é que se pode cogitar a suspensão ou limitação das cobranças.

No caso em tela, verifico que o Recorrente busca a tutela de urgência com o objetivo de limitar os descontos antes mesmo da instauração do procedimento conciliatório. Tal pleito, contudo, colide com a sistemática prevista na Lei do Superendividamento, que condiciona a suspensão de cobranças ou outras medidas assecuratórias à efetiva realização da audiência de conciliação e à apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica, quanto à impossibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, em ações de repactuação de dívidas, sem a observância das etapas previstas nos artigos 104-A e 104-B, do CDC.

Nesse sentido, perfilho os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”. (N.U 1028077-19.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). (Negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). (Negritei).

Nesse contexto, é cediço o dever de observância da regra do artigo 926, do Código de Processo Civil, qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Frise-se que, embora a situação descrita pelo Agravante seja inegavelmente delicada, a necessidade de resguardar o mínimo existencial deve ser sopesada com a obrigatoriedade de observância do procedimento legal, especialmente no que tange à conciliação com todos os credores e à elaboração de plano de pagamento.

Por fim, é importante registrar que a concessão de medidas precipitadas pode ocasionar prejuízos ao próprio consumidor, dificultando o avanço das negociações e comprometendo a solução global do superendividamento.

Nessa quadra, ainda que por outro fundamento, deve a decisão recorrida ser mantida, pois não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização de tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão.

Cumpre salientar que o fato de seu subsídio ter sido 100% (cem por cento) retido no mês de setembro de 2024 e da possibilidade de cancelamento do desconto do empréstimo em conta bancária, não justifica a concessão do pleito de tutela de urgência requerido na ação de origem, visto que não fora observado o previsto na Lei n. 14.181/2021.

Diante de tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Rafael Eduardo Machado, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025